Tribunal: TJPA
Processo: 0849272-98.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849272-98.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS GRACAS PINHEIRO DA SILVA

APELADO: TRANSPORTES CANADA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE POR ÔNIBUS URBANO. VÍTIMA CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER). CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. DANO MORAL E MATERIAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por pedestre atropelada por ônibus de transporte coletivo, com pedido de indenização por danos morais e materiais. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação, reconhecendo culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a denunciação da lide da seguradora em ação de responsabilidade por acidente de consumo; (ii) estabelecer se a empresa de transporte responde civilmente por acidente envolvendo pedestre atropelado por ônibus fora da faixa de pedestres; (iii) determinar se há culpa concorrente no acidente e, em caso afirmativo, se é devida a indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denunciação da lide à seguradora é incabível em ações fundadas em relação de consumo, nos termos do art. 88 do CDC, ainda que o autor da ação não seja passageiro, mas vítima equiparada (bystander), conforme o art. 17 do CDC e jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A empresa de transporte coletivo responde objetivamente por danos causados no exercício da atividade, conforme art. 37, §6º da CF/1988 e art. 14 do CDC, sendo admitida a exclusão de responsabilidade apenas mediante comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

5.

O atropelamento ocorreu fora da faixa de pedestres, violando o art. 69, III, "a" do CTB, mas as provas fotográficas revelam que o ônibus realizou manobra que alterou sua trajetória, indicando possível contribuição do motorista para o evento.

6.

A alteração da trajetória do ônibus e a posição do impacto no meio do veículo afastam a conclusão de culpa exclusiva da vítima e autorizam o reconhecimento de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

7.

A indenização por danos materiais deve ser reduzida proporcionalmente à contribuição da vítima para o evento danoso. Comprovada a venda de veículo para custear despesas médicas, fixou-se o valor de R$ 7.500,00.

8.

O dano moral é evidente em razão da gravidade das lesões, amputações e perda total da autonomia da vítima. Considerando a culpa concorrente, o valor foi fixado em R$ 15.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

É incabível a denunciação à lide da seguradora em ação indenizatória fundada em relação de consumo, ainda que o autor seja consumidor por equiparação (bystander).

2.

A responsabilidade da empresa de transporte coletivo por acidente com pedestre é objetiva e somente pode ser afastada mediante comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

3.

A travessia fora da faixa de pedestres pode caracterizar culpa concorrente, mas não afasta, por si só, a responsabilidade civil da transportadora.

4.

A manobra imprudente do ônibus que altera sua trajetória e contribui para o atropelamento configura nexo causal e afasta a excludente de responsabilidade.

5.

A culpa concorrente justifica a redução proporcional das indenizações por danos morais e materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14, §3º, II, 17 e 88; CC, arts. 186, 927 e 945; CTB, art. 69, III, “a”; CPC, arts. 85, §2º e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1787318/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 16.06.2020; TJ-PA, ApCiv nº 0002891-75.2015.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 24.03.2025; TJ-PA, ApCiv nº 0001162-07.2007.8.14.0006, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.08.2022; TJ-PA, ApCiv nº 0123324-11.2007.8.14.0133, Rel. Des. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 09.04.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO DA SILVA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais.

Na petição inicial (ID nº 13608501), a autora narrou que no dia 10/12/2019, por volta das 10 horas, foi atropelada por ônibus de propriedade da empresa ré, placa NSE 2527, na Avenida Magalhães Barata esquina com Alcindo Cacela, em Belém/PA.

Em decorrência do acidente, sofreu amputação da perna esquerda, desluvamento do pé direito e fraturas nos ossos da face, permanecendo internada por 40 dias. Afirmou que as sequelas do acidente a tornaram completamente dependente de cuidadores, gerando gastos mensais superiores a R$ 6.000,00 (seis mil reais), enquanto sua renda líquida é de apenas R$ 3.575,50 (três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos). Relatou que teve que vender seu veículo por R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para custear as despesas. Pleiteou tutela de urgência para pagamento de pensão mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), indenização por danos materiais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e indenização por danos morais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Em sua contestação (ID nº 13608523), a empresa ré defendeu que houve culpa exclusiva da vítima, pois a autora atravessou a via fora da faixa de pedestres, sem observar a sinalização semafórica que estava favorável aos veículos. Sustentou que o motorista do ônibus respeitou todas as normas de trânsito e que existiam três faixas de pedestres no perímetro, nenhuma utilizada pela autora. Juntou fotografias do local do acidente e requereu a denunciação à lide da seguradora. Pugnou pela improcedência dos pedidos.

Após regular instrução processual, que incluiu a juntada de laudos médicos, boletim de ocorrência, fotografias do acidente e documentos comprobatórios das despesas, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID nº13608538), julgando improcedentes os pedidos da autora.

No mérito, a sentença fundamentou que, embora a responsabilidade da empresa de transporte coletivo seja objetiva, restou configurada a excludente de responsabilidade consistente na culpa exclusiva da vítima. Destacou que as fotografias juntadas aos autos demonstram que a autora atravessou a via em local diverso da faixa de pedestres, em frente ao Museu Emílio Goeldi, área sem sinalização para travessia, não obstante existissem duas faixas de pedestres a menos de 50 metros do local. Consignou que a autora modificou sua versão dos fatos entre a petição inicial e a réplica, tendo inicialmente afirmado que estava na faixa de pedestres e posteriormente alegado que o acidente ocorreu próximo à faixa por manobra brusca do ônibus. Ressaltou que não há nos autos elementos que demonstrem excesso de velocidade ou irregularidade na conduta do motorista.

Assim, reconheceu a culpa exclusiva da vítima pela travessia imprudente fora da faixa de pedestres, em violação ao art. 69, III, a do Código de Trânsito Brasileiro. O pedido de indenização por danos materiais e morais foi julgado totalmente improcedente, com condenação da autora em custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada com a sentença, a autora interpôs Recurso de Apelação (ID nº 13608539), sustentando que não houve culpa exclusiva da vítima. Afirmou que as fotografias juntadas pela própria ré demonstram que o ônibus efetuou manobra brusca que causou o atropelamento, pois o veículo está posicionado transversalmente na via. Argumentou que se o ônibus mantivesse sua trajetória regular, o atropelamento não teria ocorrido. Alegou que é injusto atribuir culpa exclusivamente à vítima, desconsiderando a manobra irregular do veículo.

Pugnou pela reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) a título de indenização por danos materiais e morais, além de custas e honorários sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões (ID nº 13608546), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. PRELIMINARES

2.1. Da denunciação à lide

Alega o recorrente/apelado, em suas contrarrazões, que deve ser deferida a denunciação à lide da seguradora American Life Companhia de Seguros.

Não merece acolhida a pretensão.

A denunciação à lide, embora prevista no art. 125, inciso II, do CPC, como faculdade do réu, encontra óbice expresso no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, que veda tal modalidade de intervenção de terceiros nas relações de consumo.

No caso dos autos, aplica-se a legislação consumerista, uma vez que a apelante, embora não fosse passageira do ônibus, enquadra-se como consumidora por equiparação (bystander), conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1787318/RJ), vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADO ACIDENTE DE CONSUMO . FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS. ATROPELAMENTO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC . PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
1. Demanda indenizatória ajuizada por pedestre atropelado por ônibus durante a prestação do serviço de transporte de pessoas. 2 . Enquadramento do demandante atropelado por ônibus coletivo, enquanto vítima de um acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela regra do art. 17 do CDC ("bystander"), não sendo necessário que os consumidores, usuários do serviço, tenham sido conjuntamente vitimados. 3. A incidência do microssistema normativo do CDC exige apenas a existência de uma relação de consumo sendo prestada no momento do evento danoso contra terceiro (bystander) .
4. Afastamento da prescrição trienal do art. 206, § 3º, inciso V, do CCB, incidindo o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC . 5. Não implementado o lapso prescricional quinquenal, determinação de retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que lá se continue no exame da pretensão indenizatória. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO .

(STJ - REsp: 1787318 RJ 2018/0334738-3, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)

A vedação legal tem por objetivo evitar a dilação excessiva do processo e proteger o vulnerável na relação de consumo, garantindo-lhe resolução célere de sua demanda. A empresa ré poderá, se for o caso, buscar o ressarcimento em ação autônoma de regresso contra a seguradora.

Assim, mantenho o indeferimento da denunciação à lide.

3. MÉRITO

3.1 Da responsabilidade civil e da culpa no evento danoso

O cerne da controvérsia reside em definir se houve culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito, apta a afastar a responsabilidade objetiva da empresa de transporte coletivo, ou se a conduta do motorista do ônibus contribuiu para a ocorrência do evento danoso.

Inicialmente, é importante destacar que a responsabilidade civil da empresa apelada, na qualidade de concessionária de serviço público de transporte coletivo, é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal. Tal responsabilidade fundamenta-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a demonstração do dano, da ação e do nexo causal entre ambos.

Ademais, conforme já mencionado, aplica-se ao caso a legislação consumerista, considerando a apelante consumidora por equiparação. Nesse contexto, a responsabilidade somente pode ser afastada nas hipóteses previstas no art. 14, parágrafo 3º, II do CDC, quais sejam: culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Dito isso, passo à análise das provas dos autos.

É incontroverso que a apelante sofreu lesões gravíssimas no acidente: amputação da perna esquerda, desluvamento do pé direito e fraturas na face, permanecendo internada por 40 dias. Por conseguinte, não são objeto de controvérsia entre as partes.

A questão central é determinar a dinâmica do acidente e a responsabilidade pelo evento danoso.

As fotografias juntadas aos autos pela própria apelada (ID nº 37200593) revelam elementos importantes. Observo que o ônibus encontra-se em posição transversal/oblíqua na via após o acidente, o que sugere que houve alteração em sua trajetória no momento da colisão.

Outro elemento relevante é o local do impacto. A análise das imagens e das manchas de sangue no pavimento permite verificar que a apelante foi atingida na região do batente da porta central do ônibus, e não pela parte frontal do veículo. Essa circunstância é significativa, pois indica que não se tratou de situação típica em que o pedestre atravessa repentinamente à frente do veículo, sendo atingido pela parte dianteira.

É verdade que a apelante atravessou fora da faixa de pedestres, violando regra de trânsito prevista no art. 69, inciso III, “a”, do Código de Trânsito Brasileiro, que determina que o pedestre deve certificar-se de que pode atravessar sem obstruir o trânsito de veículos. Existiam, de fato, faixas de pedestres nas proximidades do local.

Todavia, tal conduta imprudente da vítima, por si só, não é suficiente para caracterizar culpa exclusiva apta a afastar completamente a responsabilidade da empresa de transporte.

Isso porque, conforme bem destacado pela apelante em suas razões recursais, as fotografias revelam que o ônibus realizou manobra que alterou sua trajetória normal. Se o veículo mantivesse seu curso regular, seguindo em linha reta pela faixa em que trafegava, o atropelamento provavelmente não teria ocorrido ou teria se dado em circunstâncias diversas.

Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a razão pela qual o ônibus realizou a manobra que o colocou em posição transversal na via. Não há prova de que havia obstáculo na pista, outro veículo, buraco ou qualquer outra situação que justificasse a alteração brusca de trajetória do coletivo.

Considerando que, em face da responsabilidade objetiva e da aplicação do CDC, o ônus de comprovar a excludente de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima) recai sobre a empresa apelada, e que não há elementos suficientes nos autos para demonstrar que o motorista trafegava com a devida atenção, prudência e não contribuiu para o evento, não se pode reconhecer a culpa exclusiva da vítima.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE . JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO .

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Norte Locadora de Veículos EIRELI contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta por Veterano Materiais de Construção LTDA - EPP e Laudelino Braga Cardoso, reformando sentença de primeiro grau e reconhecendo a existência de culpa concorrente no acidente de trânsito.

II . Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a nulidade da decisão monocrática, sob alegação de violação ao artigo 932, IV, do CPC e cerceamento de defesa; (ii) a existência de culpa concorrente no acidente de trânsito, considerando-se as provas constantes nos autos.

III. Razões de decidir

3 . O julgamento monocrático foi realizado conforme a autorização expressa do artigo 932, IV e VIII, do CPC, bem como da Súmula 568 do STJ, sendo cabível diante da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

4. O boletim de ocorrência e o croqui do acidente indicam que o veículo da autora invadiu a pista principal sem respeitar a sinalização de preferência, contribuindo para a colisão. Entretanto, o condutor do caminhão também deveria ter reduzido a velocidade e tomado cautelas necessárias .

5. Diante dos elementos probatórios, é correta a conclusão de culpa concorrente, conforme disposto no artigo 945 do Código Civil.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a preferência na via não exime o condutor da responsabilidade de dirigir com atenção redobrada em interseções, devendo-se reconhecer a concorrência de culpas nos casos em que ambos os condutores contribuem para o acidente .

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"Nos casos de acidente de trânsito em que há indícios suficientes de que ambas as partes contribuíram para o evento danoso, deve-se reconhecer a culpa concorrente, nos termos do artigo 945 do Código Civil, implicando a repartição proporcional das responsabilidades ."

Legislação e jurisprudência citadas:

· Código de Processo Civil: Art. 932, IV e VIII.

· Código Civil: Art. 945 .

· Súmula 568/STJ.

· Jurisprudência relevante:

o TJ-RS - AC 184035822, Rel. Lio Cezar Schmitt, Julgado em 04/09/1984.

o TJ-PR - APL 1727748-4, Rel . Des. Clayton de Albuquerque Maranhão, Julgado em 26/04/2018.

o TJ-RS - AC 70069607646, Rel. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 18/07/2016 .

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema .

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00028917520158140301 25887868, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 24/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA NA PISTA DE ROLAMENTO . RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O CONDUTOR DO VEÍCULO NO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS DE R$3 .000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. De acordo com os artigos 186 c/c 927 do Código Civil, a responsabilidade civil por ato ilícito exige, para os fins de reparação, que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente ligados pelo nexo de causalidade, sendo que a inocorrência de quaisquer desses requisitos conduz à improcedência do pedido de indenização . 2.
No caso dos autos, restou demonstrado que o acidente aconteceu por culpa de ambos os envolvidos, os quais não respeitaram as regras dispostas no Código de Trânsito Brasileiro, impondo-se o reconhecimento da culpa concorrente, tal como entendeu o juízo a quo.
3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001162-07.2007.8.14 .0006, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Diante disso, entendo que houve culpa concorrente no acidente. A apelante contribuiu para o evento ao atravessar fora da faixa de pedestres, expondo-se a maior risco. Por outro lado, a conduta do motorista do ônibus, ao realizar manobra que alterou a trajetória do veículo, também contribuiu para a ocorrência do atropelamento.

3.2. Dos danos materiais

A apelante comprovou documentalmente que vendeu seu veículo pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para fazer frente às despesas médicas e com cuidadores decorrentes das sequelas do acidente. O recibo de venda consta nos autos e não foi impugnado pela parte contrária.

Considerando o reconhecimento da culpa concorrente, a indenização por danos materiais deve ser reduzida proporcionalmente, fixando-se em 50% do valor comprovadamente despendido.

Portanto, entendo devida a indenização por danos materiais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), com correção monetária desde a data da venda do veículo (conforme data do recibo) e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (10/12/2019), nos termos da Súmula 54 do STJ.

3.3. Dos danos morais

As lesões sofridas pela apelante são de extrema gravidade e causaram sequelas permanentes e irreversíveis. A amputação de um membro inferior, o desluvamento do pé direito e as fraturas na face ocasionaram intenso sofrimento físico durante o período de internação e tratamento.

Além do sofrimento físico, as sequelas alteraram completamente a vida da apelante. Conforme narrado nos autos e comprovado pelos documentos médicos, a autora, que antes era pessoa independente e trabalhadora, passou a depender permanentemente de terceiros para as atividades mais básicas do cotidiano, como higiene pessoal, alimentação e locomoção.

Essa dependência total de terceiros, a perda da autonomia e a alteração radical na qualidade de vida evidenciam dano moral de grande magnitude, caracterizado pelo profundo abalo emocional, angústia, sofrimento psicológico e frustração pela impossibilidade de realizar tarefas simples sem auxílio.

O dano moral, neste caso, é inquestionável e dispensa maiores comprovações, operando-se
in re ipsa.

Para fixar o valor da indenização, aplico os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extrema gravidade das lesões (amputação de membro e desluvamento do pé), o intenso sofrimento físico e psicológico que a vítima experimentou e continuará experimentando, o caráter permanente e irreversível das sequelas, a alteração radical na qualidade de vida com perda total de autonomia e independência, a capacidade econômica da empresa apelada, o necessário caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a culpa concorrente da vítima que contribuiu para o evento.

Acerca do tema, colaciono jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR ÔNIBUS QUE TRAFEGAVA NA CONTRAMÃO E QUE LEVOU O DE CUJUS À ÓBITO. REPARAÇÃO CIVIL . PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO PENAL EM CURSO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL POSTERGADO. ART . 200 DO CC. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. ART. 14 DO CDC .
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURADA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. CARACTERIZAÇÃO EM RAZÃO DA FALTA DE CAUTELA .
ART. 945 DO CC. QUANTUM DO DANO MORAL. MINORAÇÃO . CABÍVEL.
COMPROVADA A CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NO SINISTRO A INDENIZAÇÃO DEVE SER FIXADA CONSIDERANDO-SE ESSA CONSTATAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora . Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01233241120078140133 19064361, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 09/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Assim, sopesando todos os fatores, especialmente a gravidade excepcional das lesões e sequelas permanentes, mas também considerando a contribuição da vítima para o acidente, fixo a indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (10/12/2019), nos termos da Súmula 54 do STJ.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação para:

a) REFORMAR a sentença de primeiro grau e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, reconhecendo a culpa concorrente entre a vítima e o motorista do ônibus;

b) CONDENAR a empresa TRANSPORTES CANADÁ LTDA ao pagamento de:

b.1) R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos materiais, com correção monetária desde a data da venda do veículo (conforme recibo) e juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (10/12/2019);

b.2) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária desde a data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (10/12/2019);

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, na fase recursal (Apelação), tenho que a autora/apelante obteve êxito substancial no recurso, tendo sido acolhida a tese de culpa concorrente e deferidas as indenizações pleiteadas, ainda que em valores reduzidos. Por outro lado, a empresa ré/apelada também obteve êxito parcial, na medida em que foi reconhecida a culpa concorrente da vítima, com redução proporcional dos valores.

Assim, em face da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, bem como com metade das custas processuais, suspendendo-se a exigibilidade da parte devida pela apelante em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido, nos termos do art. 98, §3º do CPC, c/c o art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026